Tribunal: STF
Processo: RE 1391183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO MPF REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA INJUSTIFICADA DA FUNAI EM CONCLUIR O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. EXISTÊNCIA DE CONFLITOS ENTRE TRIBOS. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS IMPROVIDOS. 



    1. No que tange à preliminar de ilegitimidade da União, tenho que ela não merece acolhimento porque a CF/88 prevê, no seu art. 231, sua competência para demarcar as terras tradicionalmente ocupada pelos índios, bem como para proteger seus bens materiais e imateriais, além de caber-lhe a alocação de recursos orçamentários para eventual aquisição de terras destinadas aos indígenas. 



    2. Quanto à ausência de interesse processual do MPF, também entendo que não assiste razão à apelante porque a pretensão resistida restou caracterizada quando da apresentação da peça de contestatória. Passemos ao mérito. 



    3. Verifica-se que o processo administrativo n° 08768.001112/2007-DV tramita há 8 longos anos, limitando-se a FUNAI a afirmar que ele se encontra sob a análise da Coordenação Geral de Identificação e Delimitação.



    4. A Administração Pública tem como um dos seus princípios norteadores o da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), garantindo-se ao administrado (e ao jurisdicionado, acrescente-se), o direito fundamental à duração razoável do processo na esfera administrativa e judicial e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5°, inciso LXXVII, da CF/88).



    5. Da leitura dos autos, observa-se facilmente a relação conflituosa existente entre as duas tribos, fazendo-se necessária a aquisição e demarcação de terras em prol da tribo Fulkaxó a fim de serem mantidas suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições.



    5. Apelações e remessa oficial improvidas”. (eDOC 9, p. 17-18) 



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2° e 231 do texto constitucional. (eDOC 16) 



    Nas razões recursais alega-se, preliminar de ilegitimidade passiva da União para a aquisição e demarcação das terras indígenas em questão, por considerar-se que a demarcação de terras de ocupação tradicional indígena não se trata de ato constitutivo de posse, mas meramente declaratório, de modo a precisar a sua extensão, que, entretanto, o seu direito em favor dos índios independe de demarcação, por força de disposições do Estatuto do Índio e da Constituição Federal.



    Quanto ao mérito, afirma-se que a existência de conflito entre as comunidades indígenas em questão não justifica a intervenção do poder judiciário, ressaltando-se que o procedimento de aquisição de terras com destinação indígena, só se justifica quando comprovada a existência de fatos de extraordinária gravidade, tais como: calamidade pública, grave perturbação da ordem pública, conflito irreversível entre grupos e/ou núcleos familiares indígenas habitantes cia mesma terra.



    Salienta-se, ainda, que a União não tem competência para atuar exercendo atividade privativa de autarquia pública, também não pode ser condenada a ser garantidora das atividades desempenhadas por essa, sob a única justificativa de eventual, incerta e futura alegação de impossibilidade de atendimento.



    No recurso extraordinário interposto pela FUNAI, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2° e 231, §§ 2° e 5°, do texto constitucional. (eDOC 19) 



    Nas razões recursais, afirma-se que a determinação do acórdão implicará na alteração de metas e prioridades já estabelecidas pela Administração, prejudicando, em última análise, outros procedimentos de demarcação prioritários executados pela FUNAI. Destaca-se jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo para a demarcação de terras indígenas não é categórico e que este procedimento é passível de contraditório e ampla defesa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.001/1973, Portaria/MJ n° 14/1996 e Decreto 1.775/1996), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou uma significativa demora no processo demarcatório para a destinação da tribo indígena Fulkaxó (oito anos), fixando prazo para a aquisição e a demarcação de terras para a alocação desta comunidade indígena. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    4. Segundo o MPF, a pretensão autoral deu-se em razão da impossibilidade de convivência pacífica entre as tribos Fulkaxó e Kariri-Xocó no mesmo espaço territorial, com casos de ameaça de morte, além de outros conflitos.



    5. De acordo com a perícia antropológica (fls. 101/118, do apenso II), os índios Fulkaxó vivem atualmente no município de Porto Real do Colégio/AL e representam uma dissidência da tribo Kariri-Xocó, que também habita o mesmo espaço territorial. Segundo o perito, "as queixas quanto à discriminação sofrida pelas famílias que se identificaram como Fulkaxó referem-se, em geral, a sua exclusão dos espaços da decisão política da comunidade e da partilha de recursos ou benefícios adquiridos para toda a aldeia" (fl. 114).



    6. O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 1988.



    7. Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e indisponível; e os direitos sobre ela são imprescritíveis. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e insubstituível dos cerca de 300 povos indígenas que habitam, hoje, o Brasil.



    8. A FUNAI é quem estabelece e executa a Política Indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituição de 1988. Na prática, significa que lhe compete, dentre outras atribuições, demarcar, assegurar, fiscalizar e proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas e estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas.



    9. A FUNAI tem, ainda, a responsabilidade de defender as Comunidades Indígenas, de despertar o interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas, gerir o seu patrimônio e fiscalizar as suas terras, impedindo as ações predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e quaisquer outras que ocorram dentro de seus limites e que representem um risco à vida e à preservação desses povos.



    10. Tendo-se como base a legislação vigente, artigo 231 da Constituição Federal de 1988, Lei 6.001/73, a Portaria/MJ n° 14/96 e o Decreto 1.775/96, que orientam a regularização fundiária indígena e os seus prazos, a definição dos limites de uma terra indígena tem início com o recebimento de reivindicações vindas de comunidades, que são analisadas, classificadas e aprovadas pela direção da FUNAI, sendo nomeado um Grupo de Trabalho (GT) composto de Antropólogo Coordenador e de técnicos nas áreas de Cartografia, Agronomia, Ambiental e outros, conforme a necessidade que ocorre na região.



    11. Especificamente na área técnica de Cartografia, a delimitação da terra indígena inicia-se através da definição dos locais de interesse, feita pela comunidade indígena envolvida, nas entrevistas com o Antropólogo Coordenador. Estes locais são identificados na base cartográfica disponível na região (cartas do IBGE, DSG, RADAM e outras), procurando-se sempre que possível, vistoriá-los juntamente com a comunidade, coletando-se coordenadas com GPS de navegação.



    12. Feito este trabalho, o GT apresenta uma proposta de delimitação. Ela é composta dos Relatórios Antropológico, Cartográfico, Fundiário e Ambiental. Em sendo aprovada pela FUNAI, é publicada no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado e, após o prazo estabelecido para as contestações, o Ministro da Justiça emite Portaria declarando a posse permanente indígena e determina a execução da demarcação física.



    13. A última etapa do processo de regularização fundiária é o encaminhamento do mapa e do memorial descritivo para Homologação do Presidente da República e, posteriormente, para os registros nos cartórios das comarcas e na Secretaria do Patrimônio da União (SPU).



    14. Verifica-se que o processo administrativo n° 08768.001112/2007-DV tramita há 8 longos anos, limitando-se a FUNAI a afirmar que ele se encontra sob a análise da Coordenação Geral de Identificação e Delimitação.



    (...)



    18. Da leitura dos autos, observa-se facilmente a relação conflituosa existente entre as duas tribos, fazendo-se necessária a aquisição e demarcação de terras em prol da tribo Fulkaxó a fim de serem mantidas suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições.



    (...)” (eDOC 9, p. 3-16)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet federal sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo na implementação da demarcação das terras indígenas em questão. 



    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os procedimentos de identificação e demarcação de terra indígena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1358767 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.05.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Demarcação de terras indígenas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1242282 AgR, Rel. min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.04.2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1348154 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.04.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente